Tribunal: CARF
Processo: 10825.721687/2011-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JULIANO FERNANDES AYRES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-02-11

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10825.721687/2011-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.780 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de janeiro de 2021
Recorrente
VALTER OLIVEIRA PAVANELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO CRITÉRIOS DE
APURAÇÃO. PRESUNÇÃO LEGAL.
A variação patrimonial do contribuinte deve, necessariamente, ser levantada
através de fluxo financeiro onde se discriminem, mês a mês, as origens e as
aplicações de recursos. Tributam-se na declaração de ajuste anual os
acréscimos patrimoniais encontrados através da apuração mensal.
A variação patrimonial não justificada através de provas inequívocas da
existência de rendimentos (tributados, não tributáveis, ou tributados
exclusivamente na fonte), à disposição do contribuinte dentro do período
mensal de apuração está sujeita à tributação.
NECESSIDADE DE PROVAR AS ORIGENS DOS RECURSOS
Por força de presunção legal, cabe ao contribuinte o ônus de provar as origens
dos recursos que justifiquem o acréscimo patrimonial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10825.721687/2011-31
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.780 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.721687/2011-31

Relatório
Cuida-se, o caso versado, de Recurso Voluntário (e-fls. 131 a 139), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo Recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 112 a 122), proferida em sessão de 13 de março de 2015,
consubstanciada no Acórdão n.o 11-49.498, da 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Recife (PE) - DRJ/REC, que, por unanimidade de votos, julgou
improcedente à impugnação, mantendo o crédito tributário lançando, cujo acórdão restou assim
ementado:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2009
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. OMISSÃO DE RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS.
Configura omissão de rendimentos tributáveis o acréscimo patrimonial a descoberto
apurado mensalmente, caracterizado por incremento no patrimônio do sujeito passivo
não lastreado pelos rendimentos declarados, salvo se o contribuinte provar que tal
acréscimo decorre de rendimentos não tributáveis, isentos, objeto de tributação
definitiva ou tributados exclusivamente na fonte.
ÔNUS DA PROVA. PRESUNÇÃO RELATIVA
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão-somente, a
ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas presunções,
atribuindo ao contribuinte ônus de provar que os fatos concretos não ocorreram na
forma como presumidos pela lei.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Exercício: 2009 DECISÕES
ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões administrativas proferidas pelos órgãos colegiados não se constituem em
normas gerais, posto que inexiste lei que lhes atribua eficácia normativa, razão pela
qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão
àquela objeto da decisão.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2009
RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES TRIBUTÁRIAS. INTENÇÃO DO AGENTE.
Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação
tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade,
natureza e extensão dos efeitos do ato.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Da Fiscalização, do Lançamento e da Impugnação
O relatório constante no Acórdão da DRJ/REC (e-fls. 112 a 122), sumariza muito
bem todos os pontos relevantes da fiscalização, do lançamento tributário e do alegado na
Impugnação pela ora Recorrente, por essa razão peço vênia para transcrevê-lo:
“(...)
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.780 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.721687/2011-31

1. Contra o contribuinte acima identificado foi lavrado o Auto de Infração de fls. 74 a
78, no qual é cobrado, relativamente ao ano-calendário de 2008, exercício 2009, o
Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar, sujeito à multa de ofício, no valor de
R$40.723,66, acrescido ainda de juros de mora (calculados até 31/08/2011),
perfazendo um crédito tributário total de R$ 80.469,94.
1.1. O contribuinte apurou em sua DIRPF/2009 um saldo de imposto a pagar no valor
de R$760,06.
2. A autoridade tributária expôs na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fl.76,
o motivo que deu ensejo ao lançamento acima:
2.1. Omissão de rendimentos no valor total de R$ 160.067,52, tendo em vista a
variação patrimonial a descoberto, onde verificou-se excesso de aplicações
sobre origens, não respaldado por rendimentos declarados/ comprovados,
conforme demonstrado no Termo de Verificação e Constatação Fiscal, que faz
parte integrante do Auto de Infração.
3. No Termo de Verificação Fiscal (fls. 79 a 83), a autoridade lançadora relata os fatos
que redundaram na lavratura do Auto de Infração. Seguem trechos pertinentes do
citado relatório:
Em 29/12/2010, a cônjuge, Nilza Helena Scalco Pavanelli, foi cientificada, por via
postal, do Termo de Início do Procedimento Fiscal, por meio do qual foi intimada
a apresentar, no prazo de 20 (vinte) dias, o Fluxo Financeiro Mensal, inclusive o
do cônjuge, acompanhado da documentação comprobatória.

Em atendimento a intimação, a contribuinte informou que não apresentou
declaração de ajuste anual correspondente ao ano calendário de 2008, exercício
2009, uma vez que se encontrava isenta da apresentação, visto que seus
rendimentos somaram apenas R$ 14.150,00. Também não apresentou o fluxo
financeiro mensal, justificando-se de que o valor de seus rendimentos foi lançado
na coluna "informações do cônjuge", na declaração de seu esposo, cabeça do
casal, Sr. Valter de Oliveira Pavanelli, assim como a declaração de Bens e
direitos relativa a situação em 31 de dezembro de 2008.

Tendo em vista a declaração da contribuinte, deu-se inicio a diligência no
contribuinte, Sr. Valter de Oliveira Pavaneli, cônjuge, intimando-o, no prazo de 20
(vinte) dias, a prestar esclarecimentos e informações com respeito a aquisição do
prédio residencial, sito a av. dos Ipês, 365, parque residencial Primavera, Jaú,
SP, conforme Escritura de Venda e Compra de 14/11/2008, a comprovar com
documentação hábil e idônea, a data e a forma em que os recursos para a
aquisição do imóvel lhes foram concedidos e repassados. O contribuinte tomou
ciência do Termo de Intimação Fiscal em 03/02/2011, por via postal.

Atendendo a intimação, o Sr. Valter de Oliveira Pavanelli, justificou que não
declarou a aquisição do imóvel acima em sua declaração do imposto porque
existia um acordo entre ele e a proprietária do imóvel Ana Maria de Souza no
sentido de uma permuta com uma imóvel de sua propriedade. Entretanto, em
virtude da demora da entrega das certidões e documentação por parte da
prefeitura de Jaú, a citada proprietária solicitou 60 dias de prazo para estudar
melhor a conclusão do acordo. Passado os 60 dias, a proprietária, Ana Maria de
Souza, rompeu o acordo celebrado. Em conseqüência colocou o imóvel acima
descrito a venda, o que não ocorreu até a presente data. Declara que não houve
má fé em não declarar o imóvel citado, no exercício de 2008, mas que foi
declarado no exercício de 2009. Declarou ainda que os recursos para aquisição
do referido imóvel fora através de empréstimos familiares, na data da escritura,
ou seja, 14 de novembro de 2008. Apresentou declaração dos supostos
credores.

(...)

Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.780 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.721687/2011-31

Tendo em vista informação verbal do Sr. Valter O. Pavanelli de que não
conseguiria comprovar o empréstimo através de documentação hábil e idônea,
foi iniciado o procedimento fiscal com a emissão do Termo de Inicio do
Procedimento Fiscal, a Valter O. Pavanelli, e foi emitido também Termo de
Intimação Fiscal n° 02, a cônjuge, Nilza Helena Scalco Pavanelli, ambos com
ciência em 27/04/2011, por via postal, solicitando a apresentar o Fluxo
Financeiro Mensal acompanhado da documentação com probatória.

(...)

Em atendimento a intimação, em 20/07/2011, foi apresentado o Fluxo Financeiro
Mensal.

Em analise da planilha apresentada pelo sujeito passivo, observamos a ausência
de documentação comprobatória dos rendimentos informados na declaração de
ajuste anual. Sendo assim, o contribuinte utilizou o valor total anual dos
rendimentos e dividiu por 12 para o preenchimento da planilha. Portanto,
verificamos através do sistema DIRF da Receita Federal, os valores mensais dos
rendimentos tributáveis relativos ao ano de 2008, recebidos pelo Sr. Valter O.
Pavanelli e ajustamos a planilha apresentada de acordo. Ainda, foram ajustados
alguns saldos bancários informados na planilha de acordo com os extratos
bancários apresentados. A DIRF 2008 obtida através do sistema informatizado
da Receita Federal do Brasil e a planilha apresentada pelo contribuinte e
ajustada por esta fiscalização foram juntados ao presente auto de infração.

(...)

Com fulcro em todos os documentos e informações colhidas foi elaborada a
planilha de Demonstrativo de Variação Patrimonial Fluxo Financeiro Mensal, em
anexo, que embasaram a autuação, por apontarem acréscimo patrimonial a
descoberto no mês de novembro de 2008, no valor de R$ 320.135,03.

O presente lançamento decorre da apuração de omissão de rendimentos
caracterizada por variação patrimonial a descoberto, representada pelo excesso
de dispêndios/aplicações sobre as origens de recursos, sem respaldo nos
rendimentos declarados ou comprovados, em consonância com o estabelecido
nos artigos 55, inciso XIII e 807 do Regulamento do Imposto de Renda/1999.

(...)

Tendo em vista que a regra para a tributação dos rendimentos produzidos por
bens comuns ao casal é a tributação em separado, entende-se que a tributação
do acréscimo patrimonial a descoberto, aplicado na aquisição de bens comuns
ao casal, deve ser feita em separado, na proporção de 50% do valor da variação
patrimonial para cada cônjuge. Desse modo, a autuação deve ser efetuada no
nome de cada um dos cônjuges.

Portanto, foi elaborado um único fluxo de apuração da variação patrimonial, em
anexo. Metade do valor da variação patrimonial apurado (50%) foi acrescida aos
rendimentos de cada cônjuge, sendo tributada separadamente.

Portanto, foi constatada a omissão de rendimentos atribuídos ao Sr. Valter
Oliveira Pavanelli, no valor de R$ 160.067,52, na competência 11/2008.

(A planilha contendo o fluxo de caixa encontra-se à fl. 83 do processo)
4. O contribuinte apresentou tempestivamente, fl. 110, a impugnação de fls 97 a 105
para alegar, em síntese, que:
Ao longo das razões fica demonstrado (baseado nos elementos disponíveis e
informados à própria Receita Federal) que existem comprovantes podem ajudar
a apontar no sentido da boa-fé do contribuinte e, portanto, devem servir para ilidir
a verdadeira "presunção de culpa" que lhe é atribuída pela legislação fiscal.

Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.780 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.721687/2011-31

Assim, existe prova dos mútuos que deram origem •ao. dinheiro que o
Impugnante utilizou para a compra do imóvel.

Além disso, o levantamento fiscal desconsidera saldos credores acumulados do
exercício anterior na construção do demonstrativo de variação patrimonial,
(levantamento que serviu de base à apuração do acréscimo a descoberto).

Esses dois pontos contrariam o melhor entendimento da Delegacias de
Julgamento do atual Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - (CARF)
antigo Conselho de Contribuintes.

(...)

O comprador não mediu esforços para juntar o valor suficiente para ficar com a
casa.

É assim que parte do valor para aquisição foi conseguida através de
empréstimos realizados em família; e dentro da • unidade familiar, dispensam-
se as formalidades exigidas em alguns atos jurídicos.

(...)

Por isso os empréstimos não têm base em nenhum acordo escrito e levado a
registro; acorda-se de forma verbal: "tomo o dinheiro; vendo outros bens; consigo
juntar o montante que me foi emprestado, e pago! Pronto".

(...)

Foi dessa forma que se conseguiu juntar boa parte dos recursos usados ria
compra do dito imóvel.

E como declarado, o contribuinte venderia mais tarde outro imóvel seu para
assim pagar aqueles que lhe emprestaram o dinheiro.

A , prova que o contribuinte pode fazer nesse caso (o indicativo de sua boa-fé) é
apontar que em sua declaração de ajuste (entregue - muito antes do início da
fiscalização) o empréstimo estava declarado.

(...)

Os julgadores, sensíveis à realidade social, tem consciência de que em algumas
oportunidades não adianta tomar o rigor da lei ao pé da letra, por isso admitem a
mitigação das' exigências para considerar válidos outros meios de prova que
igualmente conduzem à conclusão de existência da operação.

Levemos em consideração também • que as informações prestadas na
declaração anual podem ter uma conseqüência muito séria; ou seja, ninguém
inventa informações para transmiti-las à Receita Federal tendo consciência
mínima dos problemas que isso pode lhe causar.

(...)

Como segundo ponto, acrescentamos que mesmo que seja levada em
consideração o posicionamento da autoridade fiscal, a observação da planilha
"Demonstrativo de Variação Patrimonial - Fluxo Financeiro Mensal" revela que
houve um equívoco na apuração da origem dos recursos.

Não se considerou os valores em espécie e saldos de contas correntes,
poupança e investimentos informados nas declarações de ajuste dos anos
anteriores.

(...)

Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.780 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.721687/2011-31

Ante o exposto e demonstrado através de elementos de prova que constam dos
próprios autos de infração, o Contribuinte/Impugnante vem respeitosamente
REQUERER:
(a) que seja revisto e anulado o lançamento por ter-se comprovação
mínima e suficiente de que parte dos valores utilizados para a compra
do imóvel (sito na Avenida dos Ipês, 365, Parque Residencial Primavera
em Jaú/SP) é originário de mútuo entre familiares devidamente
informado na declaração de ajuste anual do Contribuinte/Impugnante,
o que serve para comprovação de origem segundo a jurisprudência das
DRJs e do CARF citadas no arrazoado; e
(b) subsidiariamente, e caso não se aceite o argumento do item anterior,
que seja revisto o lançamento para considerar os valores em espécie
e saldos - de contas correntes, poupança e investimentos
informados na declaração de ajuste do ano anterior, que devem
servir de base para a constituição do patrimônio do ano seguinte.
(...)
Reproduz diversas decisões administrativas.
(...)”
Do Acórdão da DRJ/REC
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ/REC (e-fls. 112 a 122), primeira
instância do contencioso tributário. Na decisão a quo foram analisadas cada uma das
insurgências do ora Recorrente, sendo que a DRJ/REC, em síntese, conclui que lançamento foi
lavrado em observância a legislação tributária vigente à época e que o Contribuinte não
apresentou provas que afastasse o lançamento de omissão de rendimentos, consubstanciado no
Demonstrativo Mensal de Fluxo Financeiro de Caixa (e-fls. 83).
Do Recurso Voluntário
No Recurso Voluntário, interposto em 16 de junho de 2015 (e-fls. 131 a 139), o
Recorrente, em suma, reitera os termos da sua impugnação, alegando que comprova os mútuos
que deram origem ao dinheiro que utilizou para a compra do imóvel, bem como que o
levantamento fiscal desconsidera saldos credores acumulados do exercício anterior na construção
do demonstrativo de variação patrimonial, (levantamento que serviu de base à apuração do
acréscimo a descoberto) e, por fim, requer:
“(a) O recebimento do apelo voluntario, seu regular processamento e
distribuição á competente Seção de Julgamento do CARF;
(b) Ao final, o provimento do recurso para que seja revisto e anulado o
lançamento por ter-se comprovação mínima e suficiente de que parte dos
valores utilizados para a compra do imóvel (sito na Avenida dos Ipês,
365, Parque Residencial Primavera em Jaú/SP) é originário de mútuo
entre familiares, devidamente informado na declaração de ajuste anual
do Contribuinte/Impugnante, o que serve para comprovação de origem
segundo a jurisprudência das DRJ's e do CARF citadas no arrazoado; e
(c) Subsidiariamente, e caso não aceite o argumento do item anterior,
que seja revisto o lançamento para considerar os valores em espécie e
saldos de contas correntes, poupança e investimentos informados na
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.780 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.721687/2011-31

declaração de ajuste do ano anterior, que deve servir de base para a
constituição do patrimônio do ano seguinte.”
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto
Conselheiro Juliano Fernandes Ayres, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo. Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o
recurso se apresenta tempestivo, tendo o Recorrente tomado ciência do Acórdão da DRJ/REC
em 18 de maio de 2015 (vide e-fls. 128 a 130) e efetuado protocolo recursal em 16 de junho de
2015 (e-fl. 131), observando o parágrafo único, do art. 5o, do Decreto 70.235, de 1972 e
respeitando, assim, o trintídio legal, na forma exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972.
Do Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.

Da Alegação do Recorrente Referente ao Acréscimo Patrimonial com Base em
Demonstrativo Mensal da Evolução Patrimonial – Fluxo de Caixa.
Pois bem! Incialmente, devemos estabelece os contornos do lançamento em
análise, sendo que, dentre outros dispositivos que versam sobre a presunção de omissão de
rendimentos caracterizada por acréscimo patrimonial a descoberto, o presente lançamento teve
como base legal os art. 1o a 3o da Lei n° 7.713/881, realizando a Fiscalização a confrontação

1 Lei no 7.713/88

Art. 1o Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro de 1989, por pessoas físicas
residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados pelo imposto de renda na forma da legislação vigente, com as
modificações introduzidas por esta Lei.

Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida em que os rendimentos e ganhos
de capital forem percebidos.

Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado o disposto nos arts. 9o a 14
desta Lei.

Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.780 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.721687/2011-31

mensal das mutações patrimoniais com os rendimentos auferidos, a fim de apurar a evolução do
patrimônio da Recorrente, bem como a omissão de rendimentos (e-fl. 83). Neste ponto, frisa-se
que os métodos que a Fiscalização utilizou para efetuar o lançamento estão dentro dos
parâmetros legais, uma vez que transportou para o Demonstrativo Mensal de Fluxo de Caixa os
rendimentos declarados e as despesas incorridas pelo Recorrente no ano-calendário de 2008.
Pelo que se compreende dos referidos dispositivos da Lei n° 7.713/88, a legislação
instituiu a presunção legal ao definir que as variações patrimoniais não correspondentes aos
rendimentos declarados constituem rendimentos omitidos e, portanto, sujeitos à tributação.
Conclui-se que, para o IRPF, o acréscimo patrimonial a descoberto significa o
incremento patrimonial não lastreado por rendimentos tributáveis, isentos, não tributáveis ou
tributáveis exclusivamente na fonte declarados na DIRPF.
Dessa forma, ocorre acréscimo patrimonial a descoberto quando as mutações
patrimoniais e os gastos do período superarem o total de rendimentos recebidos no mesmo lapso
temporal, o que ocorreu no caso em foco.
O §1°, do art. 3°, da Lei n° 7.713/88, estabelece uma presunção legal do tipo juris
tantum, ou relativa, que ocasiona a chamada “inversão do ônus da prova”, incumbindo ao
contribuinte provar a inexistência do fato gerador do IRPF e consequentemente, do respectivo
crédito tributário lançado.
Ocorre que, o Recorrente, não obteve êxito em demonstrar as origens dos recursos
utilizados para adquirir o imóvel localizado na Avenida dos Ipês, no 365, Parque Residencial
Primavera, na cidade de Jaú – SP e apontado no Demonstrativo Mensal de Fluxo de Caixa (e-fl.

§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, os alimentos e
pensões percebidos em dinheiro, e ainda os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.

§ 2o Integrará o rendimento bruto, como ganho de capital, o resultado da soma dos ganhos auferidos no mês,
decorrentes de alienação de bens ou direitos de qualquer natureza, considerando-se como ganho a diferença positiva
entre o valor de transmissão do bem ou direito e o respectivo custo de aquisição corrigido monetariamente,
observado o disposto nos arts. 15 a 22 desta Lei.

§ 3o Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que importem alienação, a qualquer título, de
bens ou direitos ou cessão ou promessa de cessão de direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por compra e
venda, permuta, adjudicação, desapropriação, dação em pagamento, doação, procuração em causa própria, promessa
de compra e venda, cessão de direitos ou promessa de cessão de direitos e contratos afins.

§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da localização, condição jurídica
ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou
proventos, bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer
título.

§ 5o Ficam revogados todos os dispositivos legais concessivos de isenção ou exclusão, da base de cálculo do
imposto de renda das pessoas físicas, de rendimentos e proventos de qualquer natureza, bem como os que autorizam
redução do imposto por investimento de interesse econômico ou social.

§ 6o Ficam revogados todos os dispositivos legais que autorizam deduções cedulares ou abatimentos da renda bruta
do contribuinte, para efeito de incidência do imposto de renda.
(...)
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-007.780 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.721687/2011-31

83) no mês de novembro/2008, ou seja, que a aplicação do recurso para aquisição do referido
imóvel foi acobertada por rendimentos já tributados, embora não declarados, ou por rendimentos
isentos, ou por aquisição de disponibilidade financeira não abrangida pelo campo de incidência
do imposto.
Então passaremos a discorrer nossos entendimentos sobre os dois pilares
utilizados pelo Recorrente em sua peça recursal, que, em síntese, são os seguintes:
1. alega que os valores utilizados para aquisição do imóvel são oriundas
operações de mútuos com seus familiares – operações estas que não
necessitam das formalidade legais, considerando serem realizadas com
familiares, havendo precedentes no CARF nestes sentido, sendo suficiente
a declaração da operação em sua declaração de Imposto de Renda;
2. aduz que o levantamento fiscal desconsiderou saldos credores acumulados
do exercício anterior na construção do demonstrativo de variação
patrimonial, (levantamento que serviu de base à apuração do acréscimo a
descoberto).

As Alegadas Operações de Mútuo do Recorrente com Familiares.
O Recorrente aduz que a origem do dinheiro utilizado para a compra do imóvel
advém, em parte, da existência dos mútuos entre os familiares, que se comprovaria por meio da
declaração de ajuste anual dos envolvidos.
Nesta linha de raciocínio, afirma que dentro da unidade familiar, dispensam-se as
formalidades exigidas em alguns atos jurídicos para as operações de Mútuo, como, por exemplo,
a necessidade de contratos e garantias, uma vez que imperaria no núcleo família a confiança,
sendo este o motivo por não possuir nenhum acordo escrito destas operações empréstimos. Desta
forma, demonstra que não agiu de má-fé.
Ademais, buscando combater as conclusões da DRJ/REC de que deixou o ora
Recorrente de comprovar que houve a(s) transferência(s) dos valores do(s) Mútuo(s), dos
Mutuantes para ele, alega que não há impeditivo para que as operações de empréstimos tenham
sido realizadas em espécie.
Pois bem! Ao analisarmos aos autos realmente não encontramos nenhuma
comprovação de que os alegados valores dos empréstimos tomados de familiares tenham saído
das contas corretes dos mutuantes para conta corrente do Recorrente, bem como não há na
Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física - DIRPF – ano-calendário 2008 - do
Recorrente, a declaração da aquisição do imóvel ou da tomada de empréstimos, vejamos o que
bem apontou a DRJ/REC em seu Acórdão:
“(...)
12.1. O interessado alega simplesmente que não teria formalizado
contrato de mútuo por se tratar de um acerto familiar e que teria
informado a realização do empréstimo em sua declaração de ajuste
anual. Ademais, não apresenta qualquer documentação comprobatória
da transferência de recursos.
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-007.780 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.721687/2011-31

12.2. Da análise da DIRPF/2009, inexiste qualquer informação da
compra do imóvel residencial situado na avenida dos Ipês, 365 no valor
de R$ 350.000,00, de acordo com a escritura de venda e compra de fls.
84 e 85, e tampouco da realização de empréstimos, conforme quadro
Bens, Direitos, Dívidas e Ônus Reais, abaixo reproduzido.
12.3 Ressalte-se que, ainda que não houvesse sido formalizado o
contrato de mútuo, o contribuinte poderia comprovar a transferência de
recursos financeiros através de documentos bancários, tendo em vista o
elevado valor da transação realizada (R$ 350.000,00).
12.4 Assim, entendo que o contribuinte não logrou comprovar a
realização de mútuo de modo a justificar a origem dos recursos
financeiros pleiteada.
(...)”
Desta forma, concordamos integralmente com as conclusões da DRJ/REC e
entendemos não haver razão ao Recorrente.

A Alegação de Valores de Exercícios Anteriores Não Considerados pela
Fiscalização.
Aqui, em suma, o Recorrente alega que houve um equívoco na apuração da
origem dos recursos, por não terem sido considerados os valores em espécie e saldos de contas
correntes, poupança e investimentos informados nas declarações de ajuste dos anos anteriores.
Então vejamos. Mais uma vez entendemos não assistir razão ao Recorrente, pois
como já apontado pela DRJ/REC, no fluxo de caixa (e-fl. 83) foram considerados os saldos
bancários existentes no início do mês de janeiro de 2008 por ele comprovados por meio dos
extratos bancários acostados nas e-fls. 31 a 66, os quais refletem toda a movimentação bancária
dos anos anteriores, sendo que, com base nestes documentos ficam comprovados os saldos
iniciais das contas corrente do Santander e do Bradesco (R$ 148,75, e-fl. 31, e R$867,66, e-fl.43
respectivamente) e considerados pela Fiscalização no Demonstrativo Mensal de Fluxo de Caixa
(e-fl. 83).
Pois bem! Em relação aos valores em espécie também comungamos do
entendimento da DRJ/REC que concluiu:
“(...)
13.2 Com relação aos valores em espécie, apenas tem razão o
contribuinte no que se refere ao ano calendário em questão, ou seja,
deveria ter sido levado ao fluxo de caixa os valores em espécie existentes
no início e no fim do ano de 2008. Entretanto, ao se analisar a
DIRPF/2009 do interessado, verifica-se que houve um acréscimo do
saldo em moeda corrente, de R$700,00 para R$ 30.860,00. Assim, caso
fosse levado ao fluxo de caixa, haveria um aumento das origens em R$
700,00 e também das aplicações em R$ 30.860,00, o que seria
prejudicial ao contribuinte.
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-007.780 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.721687/2011-31

13.2.1. Considerando que não pode essa julgadora onerar em sede de
julgamento o crédito tributário constituído, entendo que deve ser
mantido na íntegra o lançamento em questão.
(...)”
Neste tópico, também não assiste razão ao Recorrente.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam,
conheço do Recurso Voluntário e nego-lhe provimento.
Dispositivo
Ante o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres.

Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital